Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722291-06.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR RECORRIDO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informa que, no momento da convocação para o Curso de Formação realizada pelo edital no 160/DGP – PMDF, estava vigente o edital no 135/DGP- PMDF e que, segundo esse edital, o candidato CIDCLAY COSTA DE ABREU estava classificado na posição 65a. Argumenta que, em razão de haver dois candidatos na condição sub judice naquele momento, o candidato CIDCLAY foi convocado para participar do curso de formação. Ocorre que, segundo argumentação do próprio DF, houve algumas reclassificações após o Edital no 135. Converto o julgamento em diligência. Deve o Distrito Federal informar nos autos, juntando a respectiva documentação, sobre a situação atual dos candidatos que chegaram a ser convocados para o curso de formação, mas que após a reclassificação final ficaram fora do número de vagas. Deve o DF juntar, ainda, o último edital de reclassificação e informar a situação atual do concurso, especialmente, se o curso de formação já foi concluído e se houve o preenchimento das vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2021.